Tribunal: STF
Processo: AI 457404
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL:
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
I. -
Impossibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo
regimental (art. 131, § 2º, RI/STF). Inocorrência de ofensa ao art.
5º, LV, CF:  Precedentes.
II. - Inocorrência dos pressupostos dos
embargos de declaração: sua rejeição.